Tribunal: STF
Processo: RE 84828
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
A INSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS E  CONDIÇÃO INDISPENSAVEL A
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA POR
INSTRUMENTO PARTICULAR, SEM CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO E JA QUITADO
O PREÇO. NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DA RESSALVA FINAL DA SÚMULA 167.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.